Tribunal: TJDFT
Processo: 0713637-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713637-05.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: ELETRO DIGITAL COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI, ANTONIO RAMILSON BEZERRA DE MORAIS, THAIS LETICIA GALICIANI D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por THAIS LETICIA GALICIANI em face da decisão de ID 55060072 que nada proveu acerca do pedido de restabelecimento do direito de dirigir da ora embargante e determinou a suspensão do feito. Alega que a decisão embargada padece de vício de omissão e obscuridade ao delinear que nada tinha a prover acerca do seu pedido de restabelecimento do direito de dirigir formulado na petição de ID 54993722, por inadequação da via eleita. Tece considerações. Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o, do CPC estabelece que os Embargos de Declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. Quanto aos embargos de declaração, o Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Dessa forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, a parte embargante alega a existência de omissão e obscuridade. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre a os vícios alegados pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 2. Obscuridade. Decisão obscura é a decisão a que falta clareza. A obscuridade concerne à redação da decisão. A obscuridade compromete a adequada compreensão da ideia exposta na decisão judicial. (...) 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) A parte embargante sustenta, em síntese, que é a decisão é omissa e obscura ao não prover o pedido da embargante de restabelecimento do direito de dirigir por inadequação da via eleita. Passo a sanar a omissão, não havendo que se falar, contudo, em obscuridade. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que o recurso cabível em face de decisão do relator é agravo interno. Vejamos: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Com efeito, resta evidente que contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Assim, quisesse a ora embargante se insurgir contra a decisão monocrática deste Relator que determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH de sua titularidade e a suspensão do feito deveria ter interposto, em momento oportuno, o agravo interno, o que não fez. Portanto, absolutamente inadmissível o pedido de reforma da decisão monocrática por meio da petição de ID 54993722, apresentada, inclusive, após a preclusão do direito da parte, pois não é a via adequada para impugnar decisão proferida por relator. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO COM APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, §4o DO CPC. 1. O agravo interno não é modalidade de recurso admissível para a reforma de decisões colegiadas, eis que tem por escopo unicamente questionar as decisões monocráticas do relator, conforme claramente exposto no art. 1.021 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido é o art. 265 do Regimento Interno desta Corte; (...) 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1798465, 07139238020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1.021 DO CPC. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil "contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal". (...) 4. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1781906, 07148383220238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em face das considerações, resta sanado o vício na decisão embargada. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHES PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão, mantendo-se o entendimento adotado nos termos da fundamentação supra. Preclusa essa decisão, determino a suspensão do presente feito, consoante decisão de ID 55060072. Intimem-se. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador